Tribunal: TJMT
Processo: 1002645-90.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002645-90.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Atos Unilaterais, Ato / Negócio Jurídico, Associação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[FABIANNE ALVES GUTIERREZ ANTONIO - CPF: 353.005.468-28 (ADVOGADO), CONGREGACAO DAS IRMAZINHAS DA IMACULADA CONCEICAO - CNPJ: 62.286.422/0001-22 (AGRAVANTE), SUZANA BARBOSA DA SILVA - CPF: 631.230.371-34 (AGRAVADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), DIEFERSON FERREIRA NUNES - CPF: 042.016.451-00 (ADVOGADO), LUZIA TAVEIRA LIMA SOUTO - CPF: 083.682.521-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL CORACAO DE MARIA - CNPJ: 03.481.454/0008-96 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONIDAS NASCIMENTO VIDIGAL - CPF: 211.105.816-53 (TERCEIRO INTERESSADO), HELENE SENA VIDIGAL - CPF: 009.538.341-74 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINA SENA VIDIGAL - CPF: 468.506.191-87 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELLE SENA VIDIGAL (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO DA TERCEIRA INCLUÍDA NO POLO PASSIVO. INCLUSÃO POSTERIOR APÓS DECISÃO ANTERIOR INDEFERITÓRIA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. DECISÃO DESPROVIDA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que determinou a inclusão da agravante no polo passivo da execução, após anterior decisão que havia indeferido pedido de constrição de bens sob o fundamento de ausência de prova de sucessão ou solidariedade.

2. Requerimentos do recurso: (i) reconhecimento da preclusão nos termos do art. 507 do CPC; (ii) declaração de nulidade da decisão por ausência de fundamentação; (iii) afastamento da inclusão da agravante no polo passivo do cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a matéria relativa à inclusão da agravante no polo passivo encontra-se acobertada pela preclusão; e (ii) analisar se a decisão agravada atende ao dever constitucional e legal de fundamentação das decisões judiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. É vedada a rediscussão de matéria já decidida no curso do processo, quando não impugnada oportunamente, operando-se a preclusão consumativa pro judicato, em observância ao art. 507 do Código de Processo Civil e ao princípio da segurança jurídica.

5. Configura nulidade a decisão judicial que não apresenta fundamentação mínima apta a revelar as razões de fato e de direito que conduziram ao convencimento do julgador, em afronta ao dever constitucional de motivação das decisões.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso provido para reformar a decisão recorrida e afastar a inclusão da agravante no polo passivo do cumprimento de sentença.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 507 e 489, §1o; CF, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.009972-5/002.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1002645-90.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:

CONGREGAÇÃO DAS IRMAZINHAS DA IMACULADA CONCEIÇÃO

AGRAVADO:

SUZANA BARBOSA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela CONGREGAÇÃO DAS IRMAZINHAS DA IMACULADA CONCEIÇÃO contra a decisão saneadora proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino que, nos autos do
Cumprimento de Sentença
n. 0000634-96.2003.8.1.0005
,
promovido por SUZANA BARBOSA DA SILVA contra ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL CORAÇÃO DE MARIA e OUTROS, determinou a inclusão da Agravante no polo passivo da lide.

Em suas razões, aduz a ocorrência de preclusão, nos termos do art. 507 do CPC, uma vez que “
O juízo de origem já havia decido expressamente pelo descabimento da inclusão da agravante no polo passivo da execução ainda em 2021
”.

Afirma que é a decisão agravada é nula por não possui qualquer fundamentação, limitando-se ao "Defiro", bem como por não ter possibilitada o exercício do contraditório e da ampla defesa, mediante a produção de provas.

Assevera sua manifesta ilegitimidade e a inexistência de vínculo jurídico de solidariedade com os devedores constantes no título, uma vez que se limitou a alugar seu imóvel para a Associação Santa Madre Paulina quem, até então, era a entidade gestora do Hospital e Ambulatório São João Batista, imóvel este que, posteriormente, foi objeto de desapropriação pelo Município de Diamantino.

Cita que “
O HOSPITAL é administrado pelo MUNICÍPIO DE DIAMANTINO, o qual também figura como legítimo proprietário do imóvel que abriga o nosocômio
”.

Pontua, ainda, que a decisão “
não analisou e valorou a INEXISTÊNCIA de qualquer previsão estatutária acerca de SUCESSÃO da Congregação, quando da extinção da ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL CORAÇÃO DE MARIA, tampouco a inexistência de anuência quanto a essa operação por parte da credora e o elemento volitivo da boa-fé
”.

Nesses termos, requer, liminarmente, a suspensão da decisão recorrida e, no mérito, sua reforma.

Deferido o pedido de efeito suspensivo, sobrestando os efeitos do
decisum
até o julgamento meritório deste instrumental (Id. 342676380).

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 347517862).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela CONGREGAÇÃO DAS IRMAZINHAS DA IMACULADA CONCEIÇÃO contra a decisão saneadora proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino que, nos autos do
Cumprimento de Sentença
n. 0000634-96.2003.8.1.0005
,
promovido por SUZANA BARBOSA DA SILVA contra ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL CORAÇÃO DE MARIA e OUTROS, determinou a inclusão da Agravante no polo passivo da lide.

O recurso merece acolhimento.

Com efeito, observa-se dos autos de origem que, em decisão proferida em dezembro de 2021, o Juízo
a quo
já havia indeferido pedido de constrição sobre bens da Agravante ao argumento de inexistência de provas de que seria ela sucessora da Associação Beneficente e Cultural Coração de Maria, nem tampouco que a referida instituição seria mantedora do Hospital e Ambulatório São João Batista, cuja gestão pertencia à Associação Santa Madre Paulina, decisão esta que não foi objeto de recurso.

Logo, nova deliberação sobre a matéria, com amparo nas mesmas premissas anteriormente apresentadas nos autos, encontra-se vedada pela preclusão, nos termos do art. 507 do CPC.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - MATÉRIA JÁ JULGADA - PENHORA VIA SISBAJUD - PROVENTOS ORIUNDOS DE AUXÍLIO EMERGENCIAL - PRECLUSÃO CONSUMATIVA - IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO. - É vedada a reapreciação de matéria já decidida pelo juízo, porque se opera, nessa hipótese, a preclusão consumativa pro judicato. - O fenômeno da preclusão consumativa impede a renovação pela parte de discussão sobre matéria já decidida nos autos, sob pena de se eternizar o andamento processual e fulminar-se a segurança jurídica trazida pela coisa julgada.

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.22.009972-5/002, Relator(a): Des.(a) Habib Felippe Jabour , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/12/2023, publicação da súmula em 05/12/2023)

Inobstante,

verifica-se que a decisão recorrida não possui qualquer fundamentação, limitando-se ao simples “Defiro”, sem indicação de qualquer motivo, de fato ou de direito, a indicar o convencimento do julgador, o que atenta contra a exigência constitucional e legal da motivação.

Anota-se, ainda, que tais fatos sequer foram questionados em sede de contrarrazões, limitando-se a Agravada a pugnar, de forma genérica, pelo desprovimento do instrumental.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso
para reformar a decisão recorrida, afastando a inclusão da Agravante no polo passivo da lide.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026